Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ – ACOLHIMENTO – ADMISSÃO DO LAUDO DE VISTORIA DO VEÍCULO JUNTADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – MÉRITO – COBRANÇA DA “TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM” – LEGALIDADE – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTRATAÇÃO DO “SEGURO PRESTAMISTA” – POSSIBILIDADE – CONTRATO APARTADO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO EXCLUSIVO DO AUTOR.

1. Configura cerceamento do direito de defesa da ré a ausência de sua intimação para juntar aos autos prova de que realizou a vistoria no veículo adquirido pelo autor, conforme exigido pelo REsp 1.578.553/SP, o qual foi julgado após o oferecimento da contestação. Preliminar acolhida para admitir o laudo de vistoria do veículo juntado quando da apresentação do recurso de apelação.

2. Mérito. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “tarifa de avaliação do bem”, desde que esse encargo não seja fixado em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço, como ocorreu neste caso.

3. A contratação de seguro prestamista se revela válida e legítima quando é feita de forma voluntária e espontânea pelo consumidor, principalmente porque realizado no seu interesse, posto que possui como finalidade, resguardá-lo dos riscos da inadimplência.

4. Apelo provido para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

5. Ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) a serem suportados exclusivamente pelo autor, observando-se a suspensão da exigibilidade dessa verba na forma prevista no art. 98, §3°, da legislação processual, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.